Tribunal: TJES
Processo: 5002507-34.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002507-34.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: IAGO COSTA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de IAGO COSTA SILVA, visando à recuperação de veículo financiado. O processo foi extinto pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de citação válida do réu e inércia do autor em informar novo endereço para a realização da diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por ausência de citação foi correta

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é pressuposto processual indispensável para a constituição e o desenvolvimento regular do processo e sua ausência impede a triangularização da relação processual.

O juízo de origem promoveu diversas diligências para localizar o réu, utilizando sistemas como Sisbajud, Renajus e Infojus, no entanto, as diligências se mostraram infrutíferas, não havendo manifestação do autor a respeito de novo endereço válido para proceder com a citação.

A extinção do processo não decorreu de abandono da causa, mas da ausência de pressuposto válido para o prosseguimento do feito, conforme o art. 485, IV, do CPC, dispensando a intimação pessoal exigida pelo §1º do referido artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falta de citação válida configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 19/04/2023; TJES, ApCiv 5000038-44.2024.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, jul. 10/10/2024.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002507-34.2022.8.08.0047

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:
IAGO COSTA SILVA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO ITAUCARD S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença de id. num. 9441442, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou extinta a ação de busca e apreensão, com fulcro no art. 485, IV, CPC, ajuizada em desfavor de
IAGO COSTA SILVA.

Em suas razões, o apelante afirma que a extinção do feito por ausência de citação foi equivocada, haja vista que a ação visa a busca e apreensão do veículo sob a posse do apelado. Diz que a extinção do feito por ausência de determinada diligência só deve ocorrer quando o ato compete à parte, o que não seria o caso dos autos. Alega que não houve intimação pessoal da parte para suprir a falta de realização de diligência, não podendo se manter a r. Sentença.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que o feito prossiga.

Vejamos.

O apelante alega que a falta de localização do réu é matéria incapaz de justificar extinção do processo por motivo de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
tese que não merece prosperar
.

Calha frisar que a citação válida é pressuposto processual de existência para que haja a constituição e desenvolvimento regular do processo.

Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim afirma que
“a citação é um pressuposto processual de existência do processo, devendo ele ser visto como relação jurídica trilateral entre autor – jurisdição – réu, que se aperfeiçoa com a citação”
(
In
: Nulidades do processo e da sentença. 8. ed. São Paulo: RT, 2017).

Exatamente neste sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante. [...] (AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, Dje de 19/4/2023).

Assim, diante da ausência de citação, a relação processual não é triangularizada, sendo o caso de extinção do processo, justamente como ocorreu no caso dos autos.

Ao revolver os autos, observo que tão logo ajuizada a ação de busca e apreensão, o MM. Juízo
a quo
deferiu a liminar pretendida e determinou as diligências de praxe para reaver o bem. No entanto, o devedor não foi encontrado no endereço indicado na exordial.

A partir disso, observo que o MM. Juízo prontamente atendeu ao requerimento de alteração do endereço (id. num. 9441388) e efetuou inúmeras tentativas infrutíferas de localização por meio de realização de diligência nos sistemas Sisbajud, Renajus, Infojus e Siel (id. num. 9441408, 9441408, 9441429).

No último despacho de id. num. 9441440, após transcorrido quase dois anos de tramitação da ação, o MM. Juízo determinou que o banco juntasse o endereço do devedor, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto processual, mantendo-se inerte nessa oportunidade.

Registro que por três vezes os mandados de citação e busca e apreensão foram devolvidos pelos oficiais de justiça em virtude da ausência de contato da apelante para a guarda do bem, conforme se vê nos id. num. 9441392, 9441418 e 9441426.

O que se vê, é que, passado longo lapso temporal, o devedor não foi localizado, ficando demonstrado que o MM. Juízo efetivou todas as medidas requeridas para localização, não havendo manifestação da parte autora quando instada para se manifestar sobre a informação de um novo endereço. Ademais, nota-se desídia da parte ao longo das diligências, pois sequer entrou em contato com os oficiais de justiça para efetivar a busca do bem que pretende reaver.

Assim, demonstrada a cooperação do MM. Juízo para localização do devedor e a inércia do banco em informar novo endereço, imperiosa a manutenção da sentença.

Por derradeiro, quanto à alegação de ausência do transcurso do prazo de 30 dias para caracterizar a desídia exigida pelo art. 485, III, do CPC, mais uma vez, não assiste razão ao apelante.

Em primeiro lugar, vale salientar que o fundamento para a extinção do feito não está fulcrado no inciso III, do art. 485, mas somente no inciso IV do mesmo artigo, o qual se mostra suficiente para o julgamento da demanda sem resolução do mérito.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ApCiv 5000038-44.2024.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, jul. 10/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não conhecimento da segunda apelação interposta por violação da unidade recursal; 2. A jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção deste, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023143-84.2014.8.08.0048, Relator: Desembargadora ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/07/2022); 3. Considerando que a instituição de crédito foi regularmente intimada para apresentar endereço válido para citação da parte requerida, deixando transcorrer o prazo fixado sem qualquer manifestação, está adequada a sentença que, na forma do art. 485, IV, do CPC, extinguiu a ação; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ApCiv 5004511-78.2021.8.08.0047, Re. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, jul. 30/04/2024).

Em resumo, ainda que a defesa do banco recorrente alegue a inobservância da regra disposta no inciso III, do art. 485, do CPC, comprovada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação do apelado, não merece retoque a sentença que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões